Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. A Decisão ID 38805694 não foi cumprida. Como esclarecido nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. A parte recorrente juntou aos autos, novamente, o comprovante das custas processuais, faltando a comprovação do recolhimento do preparo propriamente dito. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para, no derradeiro prazo de 48h, comprovar que já efetuou o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo, propriamente dito, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito